Tribunal: TJSP
Processo: 0024154-44.2012.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Ação ordinária. Pensionista de Policial Militar. Adicional por tempo de serviço. Recálculo para incidir sobre os vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídos os próprios quinquênios e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Correção Monetária pela Tabela

Ementa:
Ação ordinária. Pensionista de Policial Militar. Adicional por tempo de serviço. Recálculo para incidir sobre os vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídos os próprios quinquênios e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Correção Monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, em sua redação original. Recurso parcialmente provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei Federal no 11.960/09, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.